Tribunal: TJPA
Processo: 0003754-85.2011.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0003754-85.2011.8.14.0005
COMARCA DE ALTAMIRA/PA - 2ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE:
FRANCISCO SAMUEL PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. DYEGO AZEVEDO MAIA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS. TESTEMUNHA OCULAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Não há falar em reforma da pronúncia, por excesso de linguagem, quando demonstrado que a decisão limitou-se a apontar as provas que amparam a acusação, sem emitir juízo de valor acerca da certeza da autoria. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, como no presente caso.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Câmara Criminal Isolada, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
no dia
04 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0003754-85.2011.8.14.0005
COMARCA DE ALTAMIRA/PA - 2ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: FRANCISCO SAMUEL PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. DYEGO AZEVEDO MAIA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO SAMUEL PEREIRA,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida às fls. 67/70, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA,
que o
pronunciou
como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como
ABELARDO BEZERRA DA COSTA
, tendo este o processo desmembrado, às fls. 99.

Consta na inicial acusatória, que o r. do Ministério Público, com base em inquérito policial, ofereceu em 11.09.2012 denúncia em desfavor de ABELARDO BEZERRA DA COSTA, vulgo Bezerra, e FRANCISCO SAMUEL PEREIRA, ora recorrente, já qualificado nos autos, como incursos nas condutas previstas no art. 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro, contra a vítima DANILO PEREIRA DA COSTA.

Extrai-se que no dia 22.09.2011 a vítima estava no Bar do Gil com alguns colegas, até que por determinada hora, houve um desentendimento entre a vítima e Luiz Marconi de Jesus, conhecido por LULA, sendo iniciada uma briga em via pública. O recorrente FRANCISCO SAMUEL PEREIRA, ao ver a situação e por ser amigo de LULA, interviu na briga, momento em que levou um soco no rosto dado pela vítima, a qual em seguida empreendeu fuga para a sua residência.

Depois de amenizada a situação, o recorrente FRANCISCO SAMUEL entrou no Bar do Gil e começou a ingerir bebida alcoólica, momento em que viu a vítima retornar ao local e passou a danificar a sua motocicleta com uma faca e posteriormente empreender fuga. A testemunha Danilo Souza afirma que o recorrente Francisco Samuel teria sido induzido por ABELARDO BEZERRA DA COSTA a ir à casa da vítima em busca de vingança.

Nos autos do Inquérito Policial consta que os pronunciados invadiram a casa da vítima com chutes e em seguida adentraram na residência passando a brigar com aquela, quando o conhecido como GORDO, armado com uma arma branca tipo peixeira, desferiu golpe atingindo o peito da vítima, evadindo-se em seguida do local.

Nas
razões recursais
, às fls. 84/87, inicialmente alegando excesso de linguagem na decisão de pronuncia, pleiteia-se a sua nulidade. Requer a desclassificação do crime em questão para lesão corporal seguida de morte, descrita no art. 129, §3º, do Código Penal, e por fim que sejam os jurados impedidos de ter acesso ao conteúdo da decisão contida às fls. 67/70.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 90/93, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 95.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 115/117, da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 84/87, inicialmente alegando excesso de linguagem na decisão de pronuncia, pleiteia-se a sua nulidade. Requer a desclassificação do crime em questão para lesão corporal seguida de morte, descrita no art. 129, §3º, do Código Penal, e por fim que sejam os jurados impedidos de ter acesso ao conteúdo da decisão contida às fls. 67/70.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 67/70, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

Nota-se que inexiste o excesso de linguagem alegado pela Defesa, já que o MM. Magistrado demandado apenas apontou a materialidade delitiva e transcreveu com cautela e zelo os depoimentos das testemunhas para embasar os indícios necessários para se proferir a decisão de pronúncia.

Ou seja, não houve exame aprofundado da prova que pudesse configurar o excesso de linguagem, a fim de contaminar o convencimento dos jurados, e sim transcrição do cotejo probatório, ou seja, demonstração do requisito para se proferir a decisão de pronúncia, conforme Art. 413, §1º, do CPP e art. 93, IX, da Constituição, já que toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem, quando demonstrado que a decisão limitou-se a apontar as provas que amparam a acusação, sem emitir juízo de valor acerca da certeza da autoria.

Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.
A decisão que desclassifica o crime doloso contra a vida somente deve ser proferida em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso da competência do Tribunal do Júri, só sendo possível, portanto, quando constatada, de imediato e sem quaisquer digressões ou conjecturas, a ausência da intenção ou da assunção do risco de matar. Não sendo esta a hipótese, deve ser mantida a decisão de pronúncia. (TJDFT. Acórdão n.947129, 20140710144769RSE, Relator: ESDRAS NEVES 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 15/06/2016. Pág.: 101/121)

A
materialidade
encontra-se esculpida pelo Laudo cadavérico, às fls. 50.

Já quanto aos
indícios
de
autoria delitiva
, extrai-se dos autos e da própria decisão impugnada, as palavras da testemunha José de Arimateia da Costa e Narielza Cremon da Costa, às fls. 33 e 35, que presenciaram os fatos narrados na denúncia, inclusive quando a vítima recebeu golpe de faca e chegou a óbito por conta dele, conforme transcritas na pronúncia, no seguintes termos, às fls. 69:
Nesse sentido, a testemunha JOSÉ DE ARIMATEIA DA COSTA afirma em seu depoimento em audiência de Instrução e julgamento à fl. 35 dos autos, que os acusados arrombaram a porta da residência da vítima e presenciou, ainda, ABELARDO BEZERRA, atiçando FRANCISCO SAMUEL para fazer o serviço, dizendo textuais: Fura, fura, mata, mata, bem como ainda presenciou o denunciado Bezerra no interior da residência com o Samuel.
Por sua vez, cumpre salientar que a testemunha NARIELZA CREMON DA COSTA afirmou que realmente o acusado FRANCISCO SAMUEL partiu para cima da vítima com uma arma branca na mão, perfurando-a no peito. Porém, veio a óbito no local.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente, configurando o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar o ora recorrente, ou mesmo desclassificar, conforme pleiteado pela Defesa.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL
. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal
. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente
. 3
. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. [TJPA.
Nº
201230093712. Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME

1.
O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate.

4. Recurso desprovido à unanimidade.
[TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
(...) III Desta feita,
é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa.
IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa.
[TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 04 de Fevereiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora-